Tribunal: TJMT
Processo: 1008338-89.2023.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008338-89.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELSO NETO DA SILVA COSTA - CPF: 062.010.741-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMERICO CARVALHO DA SILVA - CPF: 029.827.511-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO DE ALMEIDA CARDOSO - CPF: 742.678.339-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO FRANCO DE OLIVEIRA - CPF: 076.046.441-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOBRAIL ANDRE DA SILVA - CPF: 593.735.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR FABIANO DA CRUZ - CPF: 241.941.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA – MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO – DESCABIMENTO – LAUDO DE CONSTATAÇÃO SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL – FRAGILIDADE PROBATÓRIA EM RELAÇÃO À AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES SEGURAS E UNÍSSONAS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIAL CIVIL – INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – LOCALIZAÇÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA DESPROVIDA DE CREDIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA ESPECÍFICA – COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33 DA LEI ANTIDROGAS – APELO DESPROVIDO.

Apesar de não encartado o laudo pericial definitivo da droga apreendida, a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada por laudo de constatação, desde que seja elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes, que permitam grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo.

Descabe falar em absolvição, pois além de comprovada a materialidade delitiva, também não restam dúvidas quanto à autoria, tendo em vista o trabalho investigativo prévio, que culminou com cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar, resultando na apreensão de considerável quantidade de drogas, além das declarações seguras e uníssonas dos investigadores de polícia que atuaram no feito, prestadas em ambas as fases processuais, ao passo que a negativa de autoria é desprovida de qualquer credibilidade.

De acordo com o Enunciado Orientativo n. 18, desta Corte de Justiça: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Uma vez evidenciado que o indivíduo é reincidente, não há cogitar em aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas, obviamente porque não preenchidos os requisitos necessários, dentre eles a primariedade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Celso Neto da Silva Costa
, por intermédio da Defensoria Pública estadual, maneja o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da ação penal n. 1008338-89.2023.8.11.0055, o condenou a 6 anos e 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Nas razões recursais anexas (Id. 173516073), a defesa busca a absolvição, invocando duas teses: a) ausência de comprovação acerca da materialidade do delito, uma vez que não foi encartado aos autos o laudo toxicológico definitivo; b) fragilidade probatória quanto à autoria delitiva, não podendo a condenação se lastrear apenas em declarações dos policiais.

Por outra vertente, ressalta que não há nenhuma documentação nos autos que ateste outra condenação contra o sentenciado, de modo que, a um só tempo, deve ser desconsiderada a agravante da reincidência, bem como aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 173516082), rebatendo os argumentos defensivos, e pedindo o desprovimento do apelo interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Amarildo César Fachone, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS.) – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME QUANDO JUNTADO AOS AUTOS LAUDO DE CONSTATAÇÃO ASSINADO POR PERITO OFICIAL QUE PERMITA, COM GRAU DE CERTEZA, AFERIR A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. 2) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DAS PROVAS DOS AUTOS – PALAVRA DOS POLICIAIS HARMÔNICAS E SEGURAS COM ARCABOUÇO PROBATÓRIO, ESTANDO APTO A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. 3) DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – PRETENSÃO INCONSISTENTE – EXISTÊNCIA DE FOLHA DE ANTECEDENTES NOS AUTOS – SÚMULA Nº 636 DO STJ – TRÂNSITO EM JULGADO VERIFICADO. 4) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO, PREVISTO NO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS – NÃO ACOLHIMENTO – ACUSADO REINCIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI 11.343/2006. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.”
(Id. 174075650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Celso Neto da Silva Costa
foi condenado a 6 anos e 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito na sentença hostilizada, comprovou-se que:

“(...) No dia 17 de março de 2023, por volta das 15h, na Rua Sucupira, nº 171-S, Jardim dos Ipês, município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado CELSO NETO DA SILVA COSTA, vulgo “Toquinho”, com consciência e vontade, trazia consigo 19 (dezenove) porções de maconha, e mantinha em depósito 03 (três) porções da mesma substância, totalizando 665,07g de massa bruta, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita, conforme laudo de constatação de ID 115635953.

Consta dos autos que o denunciado Celso Neto, vulgo Toquinho, na época dos fatos, utilizava sua residência para armazenamento de drogas com a finalidade de inseri-la no comércio ilícito, local este que passou a ser investigado pela equipe da Polícia Civil, a qual acompanhava a movimentação de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Nesta senda, em cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão no local em questão, o denunciado foi visto fugindo da abordagem policial, em um pasto nas proximidades com mais dois indivíduos, bem como dispensando uma sacola contendo 18 (dezoito) invólucros de maconha e 01 (um) tablete grande da mesma substância.

Na residência do denunciado, especificamente na cômoda de seu quarto, os investigadores localizaram e arrecadaram mais 03 (três) invólucros de maconha, com embalagem idêntica as outras dezoito encontradas, além da quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie.”
(Id. 173516026).

Irresignado e, assistido pela Defensoria Pública, apelou a este sodalício, buscando em suas razões recursais, a absolvição, invocando duas teses: a) ausência de comprovação acerca da materialidade do delito, uma vez que não foi encartado aos autos o laudo toxicológico definitivo; b) fragilidade probatória quanto à autoria delitiva, não podendo a condenação se lastrear apenas em declarações dos policiais.

No entanto, após analisar as provas contidas nos autos, em toda sua amplitude, vejo que não prospera a súplica absolutória, por nenhuma de suas vertentes.

Apesar de, realmente, não ter sido encartado aos autos o laudo pericial definitivo da droga apreendida, denota-se que a materialidade delitiva é inconteste, estando devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 173516003), auto circunstanciado de busca e apreensão domiciliar e termo de apreensão (Id. 173516006, pp. 7-8 e 9) e, sobretudo, pelo questionado laudo preliminar de entorpecente n. 551.3.10.9185.2023.105542-A01 (Id. 173516009).

Sem delongas, confere-se que a perícia foi realizada por perita oficial criminal do Estado, na Gerência Regional da POLITEC em Tangará da Serra, ocasião em que a profissional valeu-se de aparelhamento técnico adequado e utilizou métodos científicos para essa identificação, sendo, pois, apta a demostrar que as substâncias apreendidas, que apresentaram resultado “positivo” para maconha, podem causar dependência física ou psíquica, cumprindo, assim, as exigências relacionadas na Portaria n. 344/98 da ANVISA, uma vez que no aludido documento técnico, ficou demonstrado a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos.

Este Tribunal já se pronunciou inúmeras vezes em situação análoga, firmando o seguinte entendimento:

“(...) A materialidade do delito de tráfico de drogas pode ser comprovada por laudo de constatação provisório quando ele permitir grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e for elaborado por perito oficial. Impõe a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque os depoimentos das autoridades policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Não incorre em ilegalidade o aumento da pena-base considerando como maus antecedentes condenação diversa da que gerou a reincidência.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1917/2018, 1ª CCrim. – Relator: Des. Paulo da Cunha – Julgado em 13.3.2018).

“(...) 2.1 – Caso o delito de tráfico de entorpecentes possa ser comprovado por laudo preliminar, elaborado por perito oficial, com procedimento e conclusões equivalentes, não se faz necessário o laudo pericial definitivo, o qual, em sua maioria, somente confirma o que já foi atestado no primeiro. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante, aliadas ao depoimento policial em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório; (...).” (
TJ/MT – Ap. Crim. 7031/2018 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Julgado em 25.4.2018).

Portanto, em virtude da constatação, indene de dúvidas, acerca da materialidade delitiva, subsidiada por laudo pericial subscrito por perito oficial, realizado em laboratório, atestando a ilicitude das substâncias alucinógenas aprendidas, descabe cogitar em absolvição por ausência de comprovação da materialidade delitiva.

Conquanto o apelante tenha negado, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, que a droga apreendida era de sua propriedade e que não exercia a mercancia ilícita da substância, as demais provas produzidas indicam o contrário.

Contata-se dos autos que, por meio de investigações prévias de policiais da DRE, surgiram indícios do envolvimento do apelante com facção criminosa, e com o tráfico de drogas, sendo ele responsável por manter a guarda de substâncias entorpecentes. Diante desses indícios e demais diligências que robusteceram os indícios da atividade criminosa, a exemplo do relatório de investigação n. 2023.13.11642 (Id. 173516005, p. 6), a autoridade policial representou por mandado de busca e apreensão, o que foi deferido pela autoridade judiciária.

Foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, resultando na apreensão total de 21 porções de maconha, e outra porção maior, na forma de tablete, da mesma substância, que apresentaram massa bruta de 665g.

Por oportuno, destaco excertos do conteúdo do relatório da autoridade policial, que descreve pormenorizadamente como se deu o cumprimento da busca e apreensão e apresenta declarações prestadas na fase inquisitorial:

“Na data de 17/03/2023 às 15h00min, os investigadores se dirigiram a residência mencionada no mandado para cumprimento da ordem judicial. O alvo da busca não estava na casa, sendo localizado em um pasto nas proximidades, juntamente com mais dois indivíduos, um deles identificado pela equipe como FABRÍCIO FRANCO DE OLIVEIRA. Os indivíduos ao avistarem os investigadores correram para caminhos diferentes, oportunidade em que CELSO NETO ainda dispensou uma sacola, onde foram localizados 18 (dezoito) invólucros plástico com substância análoga a maconha e mais um tablete grande da mesma substância. Ambos tomaram rumo ignorado, fugindo da abordagem policial.

Na casa de CELSO NETO, especificamente na cômoda de seu quarto, os investigadores localizaram e arrecadaram mais três invólucros de substância análoga a maconha, com embalagem idêntica as outras dezoito encontradas, além da quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie. O mandado foi apresentado ao padrasto do suspeito, AMERICO CARVALHO DA SILVA, que assinou a ordem judicial e foi conduzido até a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos sobre os fatos. Não ficou demonstrado o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, razão pela qual após ser ouvido foi liberado.

Os investigadores da Polícia Judiciária Civil, ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER e ARNALDO DE ALMEIDA CARDOSO, confirmaram a narrativa supra.

AMERICO CARVALHO DA SILVA relatou que CELSO é seu enteado, que sabia que ele usava maconha, mas não sabia que estava vendendo. Afirmou que nunca viu e nem ouviu falar nada sobre CELSO estar comercializando entorpecentes dentro de sua própria casa.

Conseguimos localizar CELSO NETO DA SILVA COSTA, vulgo TOQUINHO, a fim de que fosse formalmente interrogado. Ele relatou que no dia da busca e apreensão, estava no pasto próximo à sua casa, na rua da horta, fumando maconha e que ao ver os policiais se assustou, ficou com medo e correu do local, não sabendo que se tratava de policiais. Disse que estava nesse pasto com outras 02 pessoas, sendo LUCAS e FLAVIO. Que os três estavam fazendo uso de maconha naquele local, que não tem amizade com os rapazes mencionados, apenas os conhece de ver na rua. Questionado sobre a sacola de droga encontrada no local, nega que lhe pertence, afirmando que não dispensou nenhuma sacola com entorpecentes. Que não é verdade que jogou uma sacola com entorpecentes ao correr dos policiais, negou que foi encontrado drogas em sua casa, negou que tinha entorpecentes na cômoda. Afirmou que tinha apenas “um fino” de maconha e negou também que haviam recortes de sacolas plásticas para embalar entorpecentes dentro de sua residência. Sobre o dinheiro apreendido, afirmou que lhe pertence e é proveniente de seu trabalho como pintor. Que não vende drogas, não é integrante e nem simpatizante de facção criminosa.

Expedi ordem de serviço para que a equipe localizasse e intimasse FABRICIO FRANCO DE OLIVEIRA, identificado como sendo um dos indivíduos que estava no pasto juntamente com o investigado CELSO NETO, e que na ocasião, fugiram da abordagem policial. Todavia, a diligência foi infrutífera, pois o indivíduo não foi localizado.

O laudo de constatação atestou resultado positivo para maconha nos entorpecentes arrecadados.

No inquérito policial estão presentes os indícios de autoria e materialidade. Relatório de busca, termo de apreensão, laudo pericial, depoimentos colhidos e demais provas produzidas corroboram nesse sentido.

Vejamos, o suspeito
já estava sendo monitorado pela nossa equipe de investigadores
, haviam fortes indícios de que estivesse diretamente ligado ao tráfico de drogas, se prestando a servir como armazenador dos entorpecentes, além do envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho.

À vista disso, representei pela busca e apreensão domiciliar, sendo a medida deferida. Quando demos cumprimento ao mandado, o investigado não estava em casa, se encontrava em um pasto ao lado da residência, com mais dois indivíduos, todos empreenderam fuga. TOQUINHO chegou a dispensar uma sacola com 18 (dezoito) porções de substância análoga a maconha e mais uma grande porção, de 511,72 g da mesma substância. Na residência do suspeito, os investigadores localizaram mais drogas, sendo 03 (três) porções de maconha e mais dinheiro em espécie, conforme relatório de busca e apreensão confeccionado, evidenciando sua atuação delitiva.”
(Id. 173516019, pp. 1-3).

Além do detalhado relatório policial, as provas judiciais produzidas tornam inquestionável a autoria do delito.

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o investigador de polícia civil Itamar Cleiton Souza Xavier confirmou o trabalho investigativo, aduzindo que tinham informações de que o ora apelante estava traficando e escondendo drogas, e possivelmente ele estaria envolvido com traficantes do “comando vermelho”. Relatou que, no cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão na residência do apelante, foi localizada três porções de maconha prontas para venda, além do que, na ocasião, ele estava numa região de pasto, e foragiu assim que viu a equipe policial, deixando no local uma sacola com demais entorpecentes.

Igualmente, o investigador Arnaldo de Almeida, confirmou como se deu a localização e apreensão dos entorpecentes.

Confere-se que não se trata de apreensão de drogas ocorrida ao acaso. Tem-se,
in casu
, trabalho investigativo prévio, indicando que o apelante estaria envolvido, de algum modo, com a disseminação de drogas naquela região, o que se comprovou após o cumprimento de mandado de busca e apreensão, resultando na apreensão de elevada quantidade de maconha, de responsabilidade do apelante, tanto na região em que estava e foragiu da abordagem policial, quanto em sua residência.

Vale dizer que, embora o apelante tenha apresentado a estória de que no dia dos fatos estava realizando serviços de diária, como pintor, não apresentou nenhuma prova testemunhal convincente a este respeito, a não ser a versão de seus familiares/informantes, que nem souberam precisar especificamente nada sobre esse trabalho, o que é compreendido pela tentativa de eximi-lo de responsabilidade no delito em apreço. Contudo, não trouxe qualquer outra testemunha em Juízo, por exemplo, de pessoas que eventualmente tivessem contratado seus serviços e que pudessem atestar que ele estava em determinado local no dia e hora da ação policial.

Daí porque entre as versões apresentadas, merecem relevância as declarações dos agentes estatais, não apenas porque compromissados na forma de lei, mas, sobretudo, porque suas declarações são uníssonas e coerentes, prestadas em ambas as fases processuais, ao passo que a negativa de autoria se mostra inverossímil e desprovida de credibilidade, ainda mais quando a informante ouvida em Juízo, pestanejou, alegando que nem sequer se lembrava direito dos fatos relativos ao cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Cabe lembrar ainda que nenhum indício de mácula a respeito das declarações dos policiais foi produzido nos autos, de modo que não há nada que permita levantar qualquer tipo de dúvida sobre o que os investigadores de polícia declararam em ambas as fases processuais.

Ressalto que esta Corte já consolidou o entendimento de
que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Assim, conclui-se que a condenação deve ser mantida, pois as provas inquisitoriais foram devidamente reproduzidas em Juízo, de sorte que atendido o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

No tocante ao afastamento da circunstância relativa à reincidência, sob a perspectiva de que não haveria nos autos qualquer documentação comprobatória de eventual condenação transitada em julgado, entendo que se trata de pleito impertinente.

Ressalto que desde a fase inquisitorial, mais precisamente na análise dos requisitos da prisão cautelar, já ficou exaustivamente demonstrado que o apelante responde a outro processo executivo de pena (PEP n. 2000221-29.2022.8.11.0055), no qual consta condenação transitada em julgado por delito da mesma natureza – pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto.

Embora não exista documentação detalhada, ou seja, certidão cartorária específica, o relatório de antecedentes criminais encartado aos autos (Id. 173516027, p. 1), atesta o Processo Executivo de Pena n. 2000221-29.2022.8.11.0055, em relação ao apelante.

Dessarte, não há nenhum desacerto na sentença condenatória, que levou a efeito o referido Processo Executivo de Pena, e considerou o apelante reincidente.

A matéria também já encontra-se pacificada nesta Corte de Justiça, consoante inteligência do Enunciado Orientativo n. 18, que assim prevê:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Com essas considerações, rechaço, a um só tempo, a pretendida exclusão da agravante da reincidência, bem como o pedido de aplicação da figura do tráfico privilegiado.

A questão não merece maiores elucidações, pois, evidentemente, a reincidência do apelante, por si só, é óbice para aplicação da benesse, nos termos do próprio § 4º, do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. Destaco:

“Art. 33. (...)

§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Logo, o apelante n
ão cumpre os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, motivo pelo qual deve ser mantido o afastamento da referida causa de diminuição de pena.

Por todo o exposto, conheço do apelo e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de

Celso Neto da Silva Costa
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023